Tribunal: TJSP
Processo: 1048090-04.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
R FEDERAL no 51/85. IRDR (Tema 21 TJSP).
1. Servidores que preenchem os requisitos da LC no 51/85 (recepcionada pela CF/88) e da LCE no 1.062/08. Direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade. Entendimento firmado pelo STF. Regras de transição das EC's nos 41/03 e 47/05 não aplicáveis às aposentadorias especiais. Tese fixada no julgamento do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema no 21 do TJSP). Inaplicabilidade da LF no 10.887/04. Precedentes desta Corte.
2. Servidor que não contava, quando da inatividade, com mais de 20 anos de serviço estritamente policial. Não preenchidos os requisitos legais para aposentadoria especial com integralidade e paridade (art. 1o, II, 'a' da LC 51/85 e art. 2o, III, da LCE 1062/08), esse servidor não faz jus ao benefício.
3. Honorários advocatícios que devem ser fixados somente quando liquidado o julgado, nos termos dos §§ 3o e 4o, do artigo 85, do CPC.
4. Reforma parcial da sentença.
5. Recurso provido em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1048090-04.2016.8.26.0053; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/08/2020; Data de Registro: 25/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Aposentadoria

Relator(a):

Osvaldo de Oliveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/08/2020

Data de publicação:

25/08/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAIS CIVIS. APOSENTADORIA ESPECIAL COM INTEGRALIDADE E PARIDADE. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL no 51/85. IRDR (Tema 21 TJSP).
1. Servidores que preenchem os requisitos da LC no 51/85 (recepcionada pela CF/88) e da LCE no 1.062/08. Direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade. Entendimento firmado pelo STF. Regras de transição das EC's nos 41/03 e 47/05 não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAIS CIVIS. APOSENTADORIA ESPECIAL COM INTEGRALIDADE E PARIDADE. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL no 51/85. IRDR (Tema 21 TJSP).
1. Servidores que preenchem os requisitos da LC no 51/85 (recepcionada pela CF/88) e da LCE no 1.062/08. Direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade. Entendimento firmado pelo STF. Regras de transição das EC's nos 41/03 e 47/05 não aplicáveis às aposentadorias especiais. Tese fixada no julgamento do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema no 21 do TJSP). Inaplicabilidade da LF no 10.887/04. Precedentes desta Corte.
2. Servidor que não contava, quando da inatividade, com mais de 20 anos de serviço estritamente policial. Não preenchidos os requisitos legais para aposentadoria especial com integralidade e paridade (art. 1o, II, 'a' da LC 51/85 e art. 2o, III, da LCE 1062/08), esse servidor não faz jus ao benefício.
3. Honorários advocatícios que devem ser fixados somente quando liquidado o julgado, nos termos dos §§ 3o e 4o, do artigo 85, do CPC.
4. Reforma parcial da sentença.
5. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679449
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048090-04.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MARIA
MADALENA ORNELAS, REINALDO SIQUEIRA, SÔNIA REGINA DE SOUZA MORAES,
TERESA PROCE DE QUEIROZ PAULINO, ISAIAS ALVES DA SILVA e KATIA ESTEVAM, é
apelado SÃO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048090-04.2016.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 25904
2
VOTO No 25.904
COMARCA: SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1048090-04.2016.8.26.0053
APELANTES: KÁTIA ESTEVAM E OUTROS (AJ)
APELADA: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
Juíza de 1a instância: Carolina Martins Clemencio Duprat Cardoso
APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAIS CIVIS. APOSENTADORIA ESPECIAL
COM INTEGRALIDADE E PARIDADE. LEI COMPLEMENTAR
FEDERAL no 51/85. IRDR (Tema 21 TJSP).
1. Servidores que preenchem os requisitos da LC no 51/85
(recepcionada pela CF/88) e da LCE no 1.062/08. Direito à
aposentadoria especial com integralidade e paridade.
Entendimento firmado pelo STF. Regras de transição das EC's
nos 41/03 e 47/05 não aplicáveis às aposentadorias especiais.
Tese
fixada
no
julgamento
do
IRDR
no
0007951-21.2018.8.26.0000
(Tema
no
21
do
TJSP).
Inaplicabilidade da LF no 10.887/04. Precedentes desta Corte.
2. Servidor que não contava, quando da inatividade, com mais
de 20 anos de serviço estritamente policial. Não preenchidos
os requisitos legais para aposentadoria especial com
integralidade e paridade (art. 1o, II, 'a' da LC 51/85 e art. 2o, III,
da LCE 1062/08), esse servidor não faz jus ao benefício.
3. Honorários advocatícios que devem ser fixados somente
quando liquidado o julgado, nos termos dos §§ 3o e 4o, do
artigo 85, do CPC.
4. Reforma parcial da sentença.
5. Recurso provido em parte.
Trata-se de ação ajuizada por Kátia Estevam e outros
(policiais civis aposentados) em face da São Paulo Previdência - SPPREV,
visando o reconhecimento do direito à aposentadoria especial, com
integralidade e paridade, na forma da Lei Complementar no 51/85.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048090-04.2016.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 25904
3
A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido, para
reconhecer os requisitos diferenciados para o direito a aposentadoria
especial, mas com os cálculos previstos na Lei Federal 10.887/2004.
Custas e despesas na forma da Lei. Pela sucumbência, condenou a ré ao
pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso III,
do Código de Processo civil (fls. 143/149).
Os autores apelaram, alegando, em síntese, que ingressaram
no serviço público antes da EC 41/2003 e cumpriram os requisitos legais,
de modo que têm direito à integralidade e paridade remuneratória, sendo
inaplicável ao caso em apreço a Lei no 10.887/04. Quanto à Lei
Complementar Estadual no 1.062/08, deve ser aplicada em conjunto com
a Lei Complementar Federal no 51/85, mas estará suspensa naquilo que,
com esta, conflitar (fls. 151/163).
A requerida apresentou contrarrazões (fls. 167/173).
Em 20.08.2018, em razão da admissão de IRDR - Tema 21, o
feito foi sobrestado (fls. 181).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048090-04.2016.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 25904
4
Inicialmente, com razão os autores em sua manifestação de
fls. 184/199, tendo em vista que a ordem de suspensão de processos
individuais cessou com a rejeição dos embargos de declaração opostos em
face do acórdão proferido no IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000, in
verbis:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE
DEMANDAS REPETITIVAS. TEMA No 21. Alegação de ofensa à cláusula
de reserva de plenário e de contradições. Inocorrência. Aresto que não
proclamou inconstitucionalidade de norma alguma, reconhecendo
apenas que o grupo de servidores nele especificado conserva direitos
distintos daqueles previstos na legislação infraconstitucional. Julgado
isento de contradições internas. Argumentação que passa ao largo da
análise, efetuada no Acórdão, de se tratar, no caso, de servidores
sujeitos a trabalho especialmente gravoso e arriscado. Ausência de
vícios a serem sanados. Embargos rejeitados. ORDEM DE SUSPENSÃO DE
PROCESSOS INDIVIDUAIS. RECONHECIMENTO DE QUE A EFICÁCIA DA
MEDIDA CESSOU COM O JULGAMENTO DO IRDR. Providência orientada
a evitar o aumento da massa de decisões conflitantes, sem ter o
impedimento de decisões como fim em si mesmo. Efeito que passa a ser
exercido pela própria tese uniformizadora, desde sua definição.
Possibilidade de adequação de julgados individuais, no caso de não
confirmação da tese, por meio dos procedimentos previstos no art.
1.040 e incisos do Código de Processo Civil.”
(ED no 0007951-21.2018.8.26.0000, Relator: Bandeira Lins, Turma
Especial da Seção de Direito Público, j. 24.07.2020).
Dessa forma, passa-se ao julgamento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048090-04.2016.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 25904
5
Trata-se de ação ajuizada por policiais civis aposentados
visando o reconhecimento do direito à aposentadoria especial, nos
termos da Lei Complementar Federal no 51/85, com integralidade e
paridade, eis que ingressaram no serviço público antes da EC no 41/03.
A Lei Complementar no 51, de 20 de dezembro de 1985, que
dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial, nos termos do §
4o do artigo 40 da Constituição Federal, assim estabelece:
“Artigo 1o - O servidor público policial será aposentado:
(...)
II - voluntariamente, com proventos integrais, independentemente da
idade:
a) após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos,
20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial,
se homem;
b) após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte, pelo
menos, 15 (quinze) anos de exercício em cargo de natureza estritamente
policial, se mulher.”
(com a redação trazida pela LC no 144, de 15.05.2014).
De outro lado, a Lei Complementar Estadual no 1.062/08, que
trata da aposentadoria voluntária dos policiais civis paulistas, nada
estabelece sobre a integralidade ou a proporcionalidade de proventos,
informando apenas e tão-somente os requisitos a serem observados:
“Art. 2o - Os policiais civis do Estado de São Paulo serão aposentados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048090-04.2016.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 25904
6
voluntariamente, desde que atendidos, cumulativamente, os seguintes
requisitos:
I - cinqüenta e cinco anos de idade, se homem, e cinqüenta anos de
idade, se mulher;
II - trinta anos de contribuição previdenciária;
III - vinte anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente
policial.”
“Art. 3o - Aos policiais que ingressaram na carreira policial civil antes da
vigência da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003,
não será exigido o requisito de idade, sujeitando-se apenas à
comprovação do tempo de contribuição previdenciária e do efetivo
exercício em atividade estritamente policial, previstos nos incisos II e III
do artigo 2o desta lei complementar.”
O C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no
3.817, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 13.11.2008, Tribunal Pleno, declarou que
o artigo 1o da Lei Complementar Federal no 51/1985 foi recepcionado pela
Constituição da República de 1988. Tal entendimento vem sendo
reiterado em diversos outros julgamentos do Pretório Excelso (RE 567.110-
AC, Rel. Min. Carmen Lúcia; AI 738.563/SP, Rel. Min. Celso de Mello; ARE
704.551-AgR/MS, Rel. Min. Marco Aurélio; e RE 660.764/SP, Rel. Min. Dias
Toffoli).
No mesmo diapasão o decidido pelo Órgão Especial deste E.
Tribunal de Justiça no julgamento do Mandado de Injunção no
0521674-31.2010.8.26.0000,
Relator:
José
Santana,
julgado
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048090-04.2016.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 25904
7
16.03.2011.
Portanto, considerando que a matéria se encontra
regulamentada na Lei Complementar Federal no 51/85, a qual (repita-se)
foi recepcionada pela Constituição Federal e que a Lei Complementar
Estadual no 1.062/08 dispõe apenas sobre os requisitos e critérios
diferenciados para a concessão de aposentadoria voluntária dos policiais
civis, em consequência do exercício de atividades de risco, nos termos do
artigo 40, § 4o, inciso II, da Constituição Federal, nada estabelecendo
sobre a integralidade ou proporcionalidade dos proventos, a legislação a
ser aplicada à hipótese dos autos é mesmo a LC no 51/85.
A matéria discutida nos autos foi objeto de apreciação pela E.
Turma Especial da Seção de Direito Público desta Corte, no julgamento do
IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema no 21), em 25.10.2019,
Relator: Bandeira Lins, quando foi firmada a seguinte tese: “Para os
policiais civis que se encontravam em exercício na data da publicação da
Emenda Constitucional no 41/03, o cumprimento dos requisitos da Lei
Complementar no 51/85 assegura o direito à aposentadoria com
proventos integrais, correspondentes à totalidade da remuneração do
servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e à paridade de
reajustes destes, considerada a remuneração dos servidores em atividade,
nos termos do parágrafo único do art. 6o e do art. 7o da referida Emenda
Constitucional”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048090-04.2016.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 25904
8
In casu, os autores Katia Estevam, Isaias Alves da Silva,
Maria Madalena Ornelas, Sonia Regina de Souza Moraes e Teresa Proce
de Queiroz Paulino preencheram os requisitos da Lei Complementar
Federal no 51/85 e adquiriram o direito à aposentadoria especial, com
integralidade de proventos, pois ingressaram na carreira policial antes das
Emendas Constitucionais nos 20/98 e 41/03, contam com mais de 30
(trinta) anos de contribuição, sendo mais de 20 (vinte) anos de serviço
estritamente policial (homem) e mais de 25 (vinte e cinco) anos de
contribuição, sendo mais de 15 (quinze) anos de serviço estritamente
policial (mulheres), conforme documentos de fls. 29/30, 34/35, 39/40,
49/50 e 54/55, respectivamente.
Ressalte-se que as chamadas regras de transição constantes
dos artigos 6o da EC 41/03 e 3o da EC 47/05, usualmente invocadas para
afastar a incidência da Lei Complementar no 51/85, aplicam-se às
aposentadorias comuns e não à aposentadoria especial prevista no artigo
40, § 4o, da Constituição Federal, como no caso em questão.
Ademais, como os autores ingressaram no serviço público
antes da promulgação da EC no 41/03, o requisito etário mínimo 55
(cinquenta e cinco) anos é dispensável, a teor do disposto na citada Lei
Complementar Estadual no 1.062/08 (art. 3o).
Saliente-se ainda que o benefício da paridade, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048090-04.2016.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 25904
9
artigo 6o da Emenda Constitucional no 41/03, é garantido aos servidores
que tiverem ingressado no serviço público anteriormente a sua
publicação, situação em que se enquadram os autores supra citados.
Todavia, o autor Reinaldo Siqueira, apesar de ter ingressado
no serviço público em 05.09.1996, ou seja, antes da EC 41/03, aposentou-
se em 16.05.2014, quando contava com 17 anos, 08 meses e 14 dias de
serviço estritamente policial (fls. 44/45).
Desse modo, não cumprido um dos requisitos legais para
obtenção da aposentadoria especial com integralidade e paridade, qual
seja, 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente
policial, se homem (art. 1o, II, 'a' da LC no 51/85 e art. 2o, III, da LCE no
1.062/08), tal servidor não faz jus à concessão do benefício .
Nesse sentido o entendimento desta C. Câmara:
“APELAÇÃO. Aposentadoria especial. Servidora pública estadual
integrante das carreiras da polícia civil do Estado de São Paulo. Autora
pretende assegurar direito a aposentadoria especial com integralidade e
paridade. Admissibilidade. Certidão de tempo de contribuição atesta
mais de 30 anos de serviço (e contribuição), dos quais mais de 20 anos
foram em atividade estritamente policial. Atendimento do requisito do
item ́b ́ do art. 1o da LC no 51/1985 na redação dada pela LC no
144/2014, que foi recepcionado pela Carta Magna de 1988. Matéria de
repercussão geral decidida pelo STF. Deve ser observada a data de
ingresso no serviço público, se é anterior ao advento da EC no 41/03,
não se o interessado já havia preenchido os requisitos da legislação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048090-04.2016.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 25904
10
regência quando esta EC foi editada. De rigor o reconhecimento do
direito à aposentadoria com proventos integrais, observada a paridade.
Entendimento fixado no IRDR 0007951-21.2018.8.26.0000, tema 21,
TJSP. Sentença mantida. Honorários recursais fixados. RECURSO NÃO
PROVIDO.”
(AC no 1035678-70.2018.8.26.0053, Relator: Souza Nery, j. 29.07.2020).
No mesmo diapasão a jurisprudência desta Corte:
“CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA -
SERVIDOR PÚBLICO - POLICIAL CIVIL APOSENTADORIA ESPECIAL LC No
51/85 INDEFERIMENTO - ILEGALIDADE - OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E
CERTO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - DIREITO À
PARIDADE E INTEGRALIDADE REMUNERATÓRIA - INGRESSO NO SERVIÇO
PÚBLICO ANTERIOR ÀS EMENDAS CONSTITUCIONAIS No 20/98 E 41/03.
1. O mandado de segurança se destina à correção de ato ou omissão de
autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual, líquido e
certo do impetrante (art. 5o, LXIX, CF). 2. Direito líquido e certo é o que
se apresenta manifesto na sua existência, incontestável, manifesto, pré-
constituído, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no
momento da impetração. 3. Pedido de aposentadoria especial com base
na LC no 51/85. Servidor que preencheu os requisitos legais. Direito à
paridade e integralidade remuneratória. Regras de transição objeto das
EC no 41/03 e 47/05. Inaplicabilidade às aposentadorias especiais.
Questão
decidida
no
julgamento
do
IRDR
no
0007951-21.2018.8.26.0000 objeto do Tema no 21 do TJSP. Ilegalidade e
ofensa a direito líquido e certo. 4. Para aposentadoria voluntária exige-
se tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048090-04.2016.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 25904
11
cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria (art. 40, §
1o, III, CF). O requisito temporal diz respeito à permanência no cargo e
não na classe. Sentença reformada. Segurança concedida. Recurso
provido.”
(AC no 1036328-54.2017.8.26.0053, Relator: Décio Notarangeli, 9a
Câmara de Direito Público, j. 10.08.2020);
“APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INVESTIGADOR DE POLÍCIA.
APOSENTADORIA ESPECIAL. LCF n° 51/85, art. 1o, recepcionado pela
CF/88. LCE no 1.062/08. Requisitos legais preenchidos. Direito à
paridade e integralidade, nos termos da LCF no 51/95 e EC no 41/03.
Inaplicabilidade da LF no 10.887/04. Julgamento do IRDR no
0007951-21.2018.8.26.0002 (Tema no 21) que fixou tese jurídica
garantindo aos policiais civis que se encontravam em exercício na data
da publicação da EC no 41/03, que o cumprimento dos requisitos da LC
no 51/85 assegura o direito à aposentadoria com proventos integrais,
correspondentes à totalidade da remuneração do servidor no cargo
efetivo em que se der a aposentadoria, e à paridade de reajustes destes,
considerada a remuneração dos servidores em atividade, nos termos do
parágrafo único do art. 6o e do art. 7o da referida EC. Reconhecimento
pela Turma Especial deste E. Tribunal, em sede de embargos de
declaração, de que a eficácia da ordem de suspensão de processos
individuais cessou com o julgamento do IRDR. Sentença concessiva da
segurança mantida. Recurso não provido.”
(AC no 1067628-63.2019.8.26.0053, Relator: Marcelo Semer, 10a
Câmara de Direito Público, j. 07.08.2020);
“MANDADO DE SEGURANÇA - Servidor público estadual. Investigador de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048090-04.2016.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 25904
12
Polícia. Aposentadoria integral e com paridade. Direito líquido e certo à
paridade e a integralidade de proventos. Ingresso no serviço público em
data anterior às alterações levadas a efeito pela Emenda Constitucional
no 41/03. Observância da Lei Complementar no 51/85 e da Lei
Complementar Estadual no 1.062/08. Posição sedimentada pelo
Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral no Recurso
Extraordinário no 567.110/AC - Tema 26. Julgamento do Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas no 0007951-21.2018.8.26.0000 -
Tema 21. Segurança concedida. Manutenção. REMESSA NECESSÁRIA
NÃO ACOLHIDA. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO PROVIDO.”
(AC no 1004032-76.2017.8.26.0053, Relator: Jarbas Gomes, 11a Câmara
de Direito Público, j. 06.08.2020).
E
ainda,
outros
precedentes:
(1)
AC
no
1067655-46.2019.8.26.0053, Relator: Luís Francisco Aguilar Cortez, 1a
Câmara
de
Direito
Público,
j.
02.07.2020;
(2)
AC
no
1071064-30.2019.8.26.0053, Relator: Carlos von Adamek, 2a Câmara de
Direito Público, j. 24.07.2020; (3) AC no 1001906-48.2020.8.26.0053,
Relator: Encinas Manfré, 3a Câmara de Direito Público, j. 21.07.2020; e (4)
AC no1036081-39.2018.8.26.0053, Relator: Ponte Neto, 8a Câmara de
Direito Público, j. em 25.07.2020.
Nesse contexto, de rigor a reforma parcial da r. sentença,
para reconhecer o direito dos autores Katia Estevam, Isaias Alves da
Silva, Maria Madalena Ornelas, Sonia Regina de Souza Moraes e Teresa
Proce de Queiroz Paulino à aposentadoria especial, com proventos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048090-04.2016.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 25904
13
integrais e paridade com os servidores da ativa, sem aplicação da média
salarial da Lei no 10.887/04, com o pagamento das diferenças devidas,
respeitada a prescrição quinquenal, com juros e correção monetária na
forma do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810.
Por fim, no que tange aos honorários advocatícios, em se
tratando de sentença ilíquida, devem ser fixados somente quando da
liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II, do Código
de Processo Civil.
À vista do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA

Relator
.